Tribunal: TJBA
Processo: 8003975-07.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003975-07.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: G. M. M. B. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SANGIOVANNI LIMA, ISABELA ALBUQUERQUE DE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
E
INDENIZA
TÓRIA
.
PLANO DE SAÚDE.
HOME CARE
E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. DEVER DE PRESTAÇÃO DO TRATAMENTO. DIREITO À SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA. DESCONSIDERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FINALIDADE DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE.
DANOS MORAIS
C
ONFIGURADOS.
VALOR ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

1. Em consonância com relatório médico acostado aos autos, observa-se que o paciente carece de internação domiciliar na forma de
home care
, assim como de acompanhamento médico.

2. Resta configurada a obrigatoriedade de custeio do tratamento domiciliar na forma de
home care
pela apelante, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula expressa de exclusão, caso haja recomendação pelo Médico responsável.

3. A operadora de plano de saúde tem a prerrogativa de estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas, não pode fazer o mesmo em relação ao tipo de tratamento utilizado para a cura, visto que a prescrição e escolha deve ser realizada pelo profissional de saúde, sendo abusiva a cláusula que exclui o tratamento domiciliar (home care).

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida e injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, o que coaduna com o caso em comento.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003975-07.2023.8.05.0022
, em que figuram, como apelante,

UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA.
, e, como apelado,
G. M. M. B.,
representado
LUCIANE MACHADO MELLO MENNA BARRET
O
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator